Tribunal: TJES
Processo: 5000647-43.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000647-43.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILMAR ZUCOLOTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMBARGADA, REFORMANDO A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, MANTENDO SOMENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DIANTE DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO SOBRE O VALOR DO DANO MORAL. PRETENSÃO DE PLEITEAR A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA EDP, ORA EMBARGADA, QUANDO O ACÓRDÃO FOI CLARO EM CONSIDERAR QUE, A VISTORIA TÉCNICA OUTRORA REALIZADA ESTÁ DEVIDAMENTE DE ACORDO COM A INTELECÇÃO DO §7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA. MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta contradição, verifica-se que o Acórdão objurgado combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas. 3. O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão Colegiada vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração. 4. O parcial provimento do recurso que não enseja a condenação da parte vencida em honorários advocatícios. Na seara dos Juizados Especiais Cíveis, somente é fixado ônus sucumbencial quando o recurso restar-se improvido. Inteligência do art. 55, da Lei 9.099/95 5. Recurso Conhecido e Improvido. 6. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.